Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720510-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EIDER RODRIGUES SOUZA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: ALEXANDRE JACINTHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALEXANDRE JACINTHO em favor de EIDER RODRIGUES SOUZA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou, em 03/06/2024, diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena definitiva imposta ao ora paciente, nos autos do processo n. 0404767-62.2024.8.07.0015. Alega constrangimento ilegal, mediante os argumentos que apresenta, requerendo, ao final, a concessão de liminar para que seja obstado o recambiamento do paciente ao Distrito Federal até o julgamento do mérito do writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que autorizado o cumprimento da pena em estabelecimento prisional de Santa Catarina, onde estabeleceu residência junto com sua família, consistente em esposa e filhos. A liminar foi indeferida no plantão deste tribunal, conforme decisão de ID 72123845. No curso da instrução, sobreveio decisão do juízo coator, deferindo o pedido da defesa para a progressão ao regime aberto, com expedição de alvará de soltura (mov 59.1). Nesse cenário, houve a perda superveniente do objeto, o que leva à prejudicialidade do writ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, XII, do RITJDFT. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 18:54:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator